Tribunal: TJSP
Processo: 0033394-62.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033394-62.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MAGALI PELOCHE RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
2
VOTO No 47055
APELAÇÃO no 0033394-62.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (Controle no 2726/2017)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Magistrada Sentenciante: Sandra Regina Nostre Marques
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Apelante: MAGALI PELOCHE RIBEIRO
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
MAGALI
PELOCHE
RIBEIRO,
inconformada com a r. sentença que a condenou às
penas de três anos de reclusão, em regime aberto, e
pagamento de dez dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a reprimenda corporal por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade, por lapso igual ao da
condenação, e multa, no importe de trinta diárias,
no piso legal, como incurso no artigo 311, caput, do
Código Penal, apela (fls. 211/215), postulando
absolvição, sob alegada atipicidade da conduta,
alegando tratar-se de mera infração administrativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
3
Contra-arrazoado
o
apelo
(fls.
218/223), em seu parecer a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 233/242).
É o relatório.
Infere-se do quadro probatório que,
em data incerta, mas anterior ao dia 22 de maio de
2017, na cidade e Comarca de São Bernardo do
Campo, a apelante adulterou sinal identificador
(placas) de seu veículo automotor.
Segundo se apurou, a acusada é
proprietária do veículo “Hyundai/Tucson”, placas
EQX 6100-São Paulo, e em um dia de rodízio de
veículos, ou seja, uma sexta-feira, utilizou-se de
uma fita isolante para adulterar as placas de seu
carro, transformando-as em EQX 8100, com o fim de
se isentar de multas de trânsito.
Consta que, no dia 22 de maio de
2017, “o cônjuge da denunciada Wilson Roberto
Ribeiro, mesmo estando com direito de dirigir
suspenso,
passou
a
conduzir
o
automóvel
Hyundai/Tucson, ostentando as placas EQX-8100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
4
sem notar a adulteração do emplacamento. Ocorre
que, após o veículo passar pela câmera de
monitoramento instalada na Avenida Dr. Rudge
Ramos, a guarda civil municipal constatou que a
placa EQX-8100 não correspondia ao automóvel em
questão. Diante dos fatos, guardas municipais
saíram no encalço do veículo Hyundai/Tucson,
logrando êxito em localizar e abordar Wilson
Roberto Ribeiro na condução deste, o qual negou
que tivesse conhecimento da alteração das placas.
Realizadas pesquisas de praxe, apurou-se que o
veículo
automotor
era
de
propriedade
da
denunciada. No Distrito Policial, MAGALI confessou
a autoria delitiva. Submetido o automóvel à
perícia, restou confirmada a adulteração de seus
sinais identificadores (cf. laudo pericial de fls.
23/28)” (fls. 02) .
A condenação da ré era de rigor e
deve prevalecer.
Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (08/11, 13/14, 28/33, 35/36,
37/38, 56/57, 58, 59, 174, 175/179 e arquivos
audiovisuais).
Em ambas as fases da persecução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
5
penal
(fls.
37/38,
58,
175/176
e
arquivo
audiovisual), a apelante admitiu o uso de fita
isolante para alterar a numeração da placa, alegando
que pretendia burlar o rodízio de veículos. Relatou,
na delegacia, que “é devidamente habilitada e
proprietária do veículo Hyundai Tucson, placas
EQX-6100/SP. Disse que sua filha é estudante na
Faculdade Metodista em São Bernardo do Campo,
de modo que no dia 19.05.2017 esta tinha uma
prova importante. Afirmou que era o dia do rodízio
das placas de final zero e não poderia deixar de
levar sua filha e, por isso, colocou um pequeno
adesivo num dos numerais das placas, a fim de não
ser autuada. Alegou que esqueceu de retirar a fita
adesiva da placa. Disse que no fim de semana
somente utilizou o automóvel do seu esposo.
Declarou que na segunda conduziu o veículo do seu
marido e envolveu-se numa colisão de veículos.
Disse que telefonou para Wilson (esposo) buscar a
filha na faculdade. Informa que por volta das 11h
sua filha lhe telefonou solicitando que levasse os
documentos do veículo Tucson até o 2° D.P. de São
Bernardo do Campo. Informou que, assim tomou
ciência de que foram abordados por Guardas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
6
Municipais, nesta urbe, em decorrência do adesivo
acoplado na placa. Disse que se dirigiu até a 2° DP
de São Bernardo do Campo para levar os referidos
documentos e finalizar a ocorrência e perícia.
Declarou que, em virtude da correria de seu
cotidiano, não se recordou de falar para Wilson a
respeito das placas do veículo, vez que este não
tinha conhecimento acerca da fita antes de ser
abordado (fls.37/38). Interrogada em Juízo, a ré
Magali Peloche Ribeiro admitiu a prática delitiva.
Disse que colocou a fita isolante no primeiro
número na placa do veículo de modo a trafegar
com o automóvel em levar multa em razão do
rodízio. Alegou que precisava levar a filha para a
faculdade. Só utilizou o veículo por algumas horas.
Disse que, assim que retornou para a sua casa,
infelizmente se esqueceu de retirar a fita. O carro
permaneceu na garagem durante o final de
semana. Alegou ter utilizado o segundo veículo
durante o final de semana. Na segunda-feira, o
marido foi utilizar o veículo com a fita e acabou
sendo abordado em São Bernardo com as placas
adulteradas.
No
momento
não
pensou
nas
consequências de seu ato. Disse ter utilizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
7
veículo por algumas horas e não tinha a intenção
de
prejudicar
ninguém.
Nunca
foi
presa
ou
processada anteriormente aos fatos. Alegou ter
sido uma emergência (gravação audiovisual junto
ao SAJ)” (fls. 179/180).
O
guarda
municipal
Oseias
Francisco da Silva (fls. 174 e arquivo audiovisual)
“afirmou que realizava ronda de rotina na ocasião
dos fatos quando a Central de Monitoramento da
GCM visualizou, pelas câmeras, que na Rua do
Sacramento havia um veículo parado, sendo que as
placas não correspondiam àquelas do modelo do
carro. Narrou ter se deslocado ao local e ali
realizou a abordagem. A placa não batia com o
modelo do veículo. O condutor se apresentou como
policial
civil
e
estava
magro, sendo que a
fotografia da habilitação não correspondia àquela
da carteira funcional dele. O Distrito Policial fica
bem próximo do local dos fatos, sendo que todos
foram encaminhados até lá. Ali, após pesquisa,
constatou-se que o condutor era policial civil como
havia declarado. Informou que a letra da placa do
veículo havia sido modificada, sendo que, conforme
pesquisa, havia um outro veículo com aquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
8
numeração. O condutor de tal veículo, provavelmente, iria levar uma multa
indevidamente. Não teve contato com a acusada.
Na ocasião, o policial civil, que era o condutor,
disse que tinha pegado o carro na garagem e não
percebeu a mudança na placa. O condutor não
assumiu a autoria e não acusou ninguém. Não se
recordou se o carro pertencia ao condutor policial
(gravação audiovisual junto ao SAJ)” (fls. 181).
Ademais, não trouxe a acusada
qualquer
prova
que
pudesse
ilidir
sua
responsabilidade, não obstante o esforço despendido
e os argumentos oferecidos pela defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.
Na reiteração da instância nada de
novo foi alegado que infirmasse as conclusões da
decisão recorrida.
Dessarte, só resta considerar que a
adulteração das placas do veículo pertencente ao
apelante, por meio de fixação de fita adesiva, restou
comprovada, permitindo, assim, a formal subsunção
do fato concreto à norma penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
9
A propósito, saliento que, embora
tenha sustentado, em período pretérito, a posição de
que o enquadramento, no campo penal, encerraria
manifesta desproporcionalidade entre a finalidade
visada pela conduta e o resultado repressivo
potencialmente
imponível,
de
modo
que,
subjetivamente, se poderia concluir que apenas os
limites
da
ilicitude
administrativa
foram
transpostos, pois apenas se visou burlar o sistema
de vigilância das vias públicas do município de São
Paulo, em nova reflexão sobre o tema, convenci-me
do acerto do entendimento jurisprudencial dos
Colendos Tribunais Superiores, a saber:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 311 DO
CÓDIGO
PENAL.
CRIME
DE
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
USO
DE
FITA
ADESIVA PARA ALTERAR A PLACA
DO AUTOMÓVEL COM O FIM DE
BURLAR O RODÍZIO MUNICIPAL DE
VEÍCULOS.
CONDUTA
TÍPICA.
DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
10
DE
DOLO
ESPECÍFICO
DE
FRAUDAR A FÉ PÚBLICA. 1. A
jurisprudência
deste
Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que a norma contida no
art. 311 do Código Penal busca
resguardar a autenticidade dos
sinais identificadores dos veículos
automotores, sendo, pois, típica, a
simples conduta de alterar, com
fita adesiva, a placa do automóvel, ainda que não caracterizada a finalidade
específica de fraudar a fé pública.
2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (STJ AgRg no REsp
1327888/SP, Min Jorge Mussi, 5a
Turma,
j.
em
03/03/15,
DJe
11.03.15).
“1. Recurso ordinário em habeas
corpus. 2. Art. 311, caput, do CP.
Adulteração de placa traseira do
veículo
com
aposição
de
fita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
11
isolante preta. 3. As placas de um
automóvel são sinais identificadores externos do veículo, obrigatórios conforme dispõe o Código de Trânsito
Brasileiro. A jurisprudência do
STF
considera
típica
a
adulteração de placa numerada
dianteira ou traseira do veículo. 4.
Reconhecimento da tipicidade da
conduta atribuída ao recorrente.
Recurso a que se nega provimento”
(STF

RHC
116371/DF,
Min.
Gilmar Mendes, 2a Turma, j. em
13.08.13, DJe 21.11.13).
Em suma, a reanálise a que ora se
procede da presente lide penal
com o acurado
exame de todos os seus aspectos processuais penais
e o minucioso revolvimento da matéria fático-
probatória destes autos
conduz à inexorável
conclusão de que, mediante persecução criminal
legal
e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033394-62.2017.8.26.0564 -Voto no 47055
12
adequação
típica,
sob
os
prismas
objetivo
e
subjetivo, da conduta em tela, bem assim a
responsabilidade da ré em tal evento delituoso não
se verificando, portanto, a existência de mácula
alguma neste instrumento persecutório, tampouco a
ocorrência de afronta a qualquer dos princípios e
regras norteadores da matéria, e, muito menos, a
configuração de uma das hipóteses absolutórias
previstas no artigo 386, caput, incisos I a VII, do
Código de Processo Penal.
No tocante às reprimendas e ao
regime prisional impostos, verifica-se que foram
criteriosamente
dosados,
observadas
as
especificidades do caso concreto e de acordo com o
livre e prudente convencimento do MM. Juízo de
Primeiro Grau.
Nada há, portanto, a ser reparado.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator